Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo IPREV em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, a qual tratava da correção do débito exequendo mediante aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
II. Questão em discussão:
Verificação da existência de vícios no acórdão embargado, consistentes em alegada omissão quanto à suposta aplicação cumulativa da SELIC sobre valores já acrescidos de juros de mora (anatocismo) e contradição interna na fundamentação adotada.
III. Razões de decidir:
A decisão embargada enfrentou de modo suficiente os fundamentos invocados pelo embargante. A questão relativa à forma de aplicação da SELIC foi expressamente apreciada e rejeitada no voto condutor, com base na EC no 113/2021. A alegação de contradição não se sustenta, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão. A mera irresignação da parte não justifica a rediscussão da matéria já decidida, sendo vedado o uso dos embargos para fins de rejulgamento.
IV. Dispositivo:
Embargos declaratórios não providos.